Tribunal: TJMT
Processo: 1008305-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008305-41.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
DENIS FARIA FERREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, por cometer, em tese, a conduta ilícita tipificada no art. 155, caput, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico pugnando pelo trancamento do Inquérito Policial ou de eventual Ação Penal a ser instaurada em 1o grau contra o paciente, ao argumento de que falta à conduta a ele atribuída a tipicidade material, devendo incidir o princípio da insignificância, haja vista a satisfação dos requisitos necessários para considerar o crime como de bagatela, notadamente porque, de acordo com o auto de avaliação indireta, o valor dos objetos subtraídos é de R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Lado outro, em relação à prisão preventiva imposta ao increpado, sustenta a inexistência do periculum libertatis, sob a alegação de que nada de concreto revela o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, pois, nada obstante ostente uma condenação, é residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, fazendo jus às medidas cautelares menos severas, podendo, inclusive, o d. magistrado singular determinar a sua internação provisória, após o regular processo, uma vez que o autuado se declarou dependente químico.
Ante ao que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja determinado o trancamento do Inquérito Policial n.o e/ou de eventual ação penal a ser ajuizada em 1o grau contra ele e, ainda, a revogação de sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com os documentos acostados sob o ID 87142482.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isto porque, o trancamento de inquérito ou de ação penal por intermédio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível somente quando flagrante a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa, o que, em hipótese alguma, pode ocorrer de forma liminar e monocraticamente, impondo-se, em razão da natureza da medida, a oitiva da d. autoridade tida por coatora e a observância à regra da colegialidade.
Lado outro, em relação à prisão preventiva imposta ao paciente, do exame perfunctório da decisão combatida, verifica-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento dele com o furto imputado, sendo indispensável a restrição a sua liberdade para garantir a ordem pública, visando coibir novas investidas criminosas, já que tudo leva a crer que se trata de sujeito contumaz na prática de condutas ilícitas, uma vez que ostenta duas condenações definitivas e responde a outra ação penal, todos por delitos patrimoniais.
Desse modo, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois as razões de decidir, ao menos em princípio, demonstram a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Além do mais, os motivos expostos no pronunciamento judicial estão em consonância com a jurisprudência firmada nesse eg. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, nessa etapa de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não vislumbro razões para conceder a liberdade ao paciente, uma vez que, aparentemente, existem justificativas plausíveis a revelar o periculum libertatis, o que, por ora, torna insuficiente a aplicação das medidas substitutivas do art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ela, os quais, aliás, “(...) não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TCCR, TJ/MT, Enunciado orientativo no. 43. Disp. em DJe no 9998, de 11/04/2017).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DENIS FARIA FERREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator